Tribunal: TJMT
Processo: 0003394-39.2020.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003394-39.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDILSON CAETANO DA SILVA - CPF: 797.199.881-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SUELY DA SILVA - CPF: 571.029.291-53 (VÍTIMA), A. M. S. D. A. - CPF: 076.694.901-01 (ASSISTENTE), KENNEDY SILVA DE ARAUJO - CPF: 076.694.751-37 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003394-39.2020.8.11.0064

APELANTE: EDILSON CAETANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, §2o, II E IV, VI, § 2o-A, I, § 7o III, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP] – DOSIMETRIA – NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE COM BASE NO HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE – IMPOSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS REMANESCENTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE – CABIMENTO - FRAÇÃO DA TENTATIVA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O fato de o apelante ostentar extensa ficha criminal não serve de fundamento para negativar a conduta social e a personalidade do agente.

Havendo pluralidade de qualificadoras, é possível a utilização das remanescentes para recrudescer a reprimenda basilar. Precedentes do STJ.

Quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição relativa à tentativa [art. 14, II, CP].

Esfaqueada a vítima no pescoço, que correu risco de morte e permaneceu incapacitada para atividades laborais por diversos meses, deve ser aplicada a fração de 1/3 [um terço].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003394-39.2020.8.11.0064

APELANTE: EDILSON CAETANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada pela Defensoria Pública em favor de EDILSON CAETANO DA SILVA, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis pelo crime de tentativa de feminicídio qualificado [art. 121, §2o, II e IV, VI, § 2o-A, I, § 7o III, c/c art. 14, II, todos do Código Penal], apenando-o com 18 [dezoito] anos e 10 [dez] meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A irresignação recursal cinge-se ao
quantum
da reprimenda corpórea.

Almeja o afastamento da negativação da conduta social, da personalidade, dos motivos e das consequências do crime na primeira fase e a aplicação da fração relativa à tentativa em 1/2 [metade] na última etapa dosimétrica.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, apenas para que a conduta social e a personalidade do apelante não sejam desvaloradas.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003394-39.2020.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EDILSON CAETANO DA SILVA
foi denunciado pela prática do crime de feminicídio qualificado pelo motivo fútil, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, em sua modalidade tentada [
artigos 121, §§2
o
, II, IV, VI,, 2
o
-A, §7
o
, III, c/c o artigo 14, II, do Código Penal], com as implicações da Lei n. 11.340/2006,
verbis
:

“[...] Consta nos autos que no dia 27/05/2020, por volta de 14h15, na residência no 1106, situada na rua Tupi, bairro Jardim Participação, nesta cidade, a vítima Suely da Silva fora atingida por golpes de arma branca – tipo faca, resultando na lesão corporal descrita no Laudo Pericial no 200.1.02.2020.011858-01, as quais causaram risco de vida, somente não causando a morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade do agente denunciado.

Apurou-se que o denunciado Edilson Caetano da Silva, acima qualificado, agindo com nítido animus necandi (vontade assassina) foi o autor da facada desferida no pescoço da vítima Suely da Silva.

Nesta senda, ao efetuar o golpe contra a vítima Suely, o denunciado deu início a um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, posto que a vítima, após ser golpeada e antes de desmaiar, lançou uma ‘folha de telha’ contra o denunciado, momento que ele se evadiu e terceiros acionaram o SAMU, que prestou rápido atendimento médico, o qual fora essencial à manutenção da vida da vítima.

O crime fora praticado por MOTIVO FÚTIL, posto que o denunciado tentou matar a vítima devido a uma discussão entre eles acerca de uma máquina de lavar roupas. O denunciado não queria que a vítima usasse a máquina, pois ela estava ‘gastando energia na casa’.

A tentativa de homicídio fora praticada, ainda, mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, consistente na SURPRESA, pois, logo após a vítima e o denunciado discutirem sobre a máquina, esta saiu, momento em que o denunciado muniu-se com uma faca e sorrateiramente veio por trás dela e, pelas costas, desferiu-lhe um golpe de faca no pescoço.

Presente a figura do FEMINICÍDIO, conforme acima narrado, pois o crime fora praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, consistente na violência doméstica e familiar, tendo em vista que o denunciado é irmão da vítima, e momentos antes do crime, havia agredido-a verbalmente, chamando-a de ‘puta, prostituta e vagabunda’.

O crime fora praticado na presença física de descendente da vítima. Após a discussão narrada, a vítima saiu em direção à frente do imóvel e encontrou sua filha [...], com quem passou a conversar, quando fora surpreendida pelo denunciado, que chegou por suas costas e desferiu-lhe uma facada [...]”
.

A testemunha, ANDERSON LÚCIO VIEIRA, declarou em sede policial que:

“[...] fomos solicitados via CIOSP, onde fomos informados que a vítima havia sofrido uma lesão corporal por arma branca no pescoço e
ao chegarmos ao local a testemunha que presenciou o ocorrido é filha da vítima nos relatou que o suspeito e a vítima estavam brigando quando o conduzido, em posse de uma faca desferiu um golpe no pescoço de sua mãe
, quando a guarnição chegou no local a vítima já não se encontrava pois foi socorrida por outro irmão sendo levada para UPA para atendimento médico. Diante das informações a guarnição fez rondas juntamente com o apoio da guarnição Car 2 localizando o suspeito a três quadras acima do local do fato no Bar do Juvenal, sendo detido e encaminhado para 1o Depol com uso de algemas e uma lesão corporal no pé esquerdo. Observação 01: A guarnição central 02 deslocou na UPA para obter informações do estado de saúde da vítima onde
foi repassado que a vítima se encontra com pneumotórax passando por procedimento de drenagem e posteriormente será encaminhada para o Hospital Regional
”.

O informante, KENNEDY SILVA DE ARAÚJO, filho da vítima, afirmou à autoridade policial que:

“[...] estava em casa no dia em que
meu tio Edilson, deu uma facada no pescoço da minha mãe
, porém eu não presenciei o ocorrido e nem ouvi eles discutindo, em razão de que eu estava no interior da casa e com fones de ouvido;
Que [...] minha irmã Ana, me chamou contou o ocorrido
; Que então eu telefonei para o SAMU mas a ligação não estava dando certo. Que então
telefonamos para o nosso tio Antônio, o qual compareceu no local e prestou socorro para a minha mãe
. (...)”.

A filha da vítima, ANA MARIA SILVA DE ARAÚJO, testemunha ocular dos fatos, relatou na fase investigativa,
verbis
:

“Que sou filha de da Suely; Que Edilson é meu tio; Que
no momento do ocorrido, na minha casa estavam, eu, a minha mãe, o Edilson e o meu irmão Kennedy
; Que meu avô Francisco, não se fazia presente no local; Que dado momento a minha mãe e meu tio discutiram por causa de uma máquina de lavar roupas que pertence ao meu avô Francisco;
Que parece que meu tio não queria que minha mãe ficasse usando a referida máquina
; Que
ele então xingou a a minha mãe de “puta, prostituta e vagabunda”
; Que
durante a discussão, ele pegou uma faca e deu um golpe no pescoço dela, passando a sangrar
; Que
ela então jogou um tijolo nele
, acertando nas suas costas; Que
Edilson saiu da casa e eu então chamei meu irmão Kennnedy
; Que ele veio e tentou entrar em contato com o SAMU, mas não estava dando certo; Que nós então telefonamos para o meu tio Antônio, o qual reside nas proximidades; Que
meu tio chegou e prestou socorro para minha mãe, levando-a para o Hospital
; Que a polícia militar foi acionada e prendeu o meu tio nas imediações; Que minha mãe continua internada”.

A vítima, SUELY DA SILVA, quando ouvida em sede policial, narrou o fato:

“Que sou irmã do autor (Edilson Caetano da Silva); Que na data de 27/05/2020,
eu estava lavando roupas e o Edilson discutiu comigo, dizendo que eu estava gastando energia na casa e me xingou de “vagabunda”
; Que eu disse que não era vagabunda não; Que ele foi para os fundos do imóvel e
eu fui para a frente, onde continuei conversando com minha filha Ana
; Que
de repente o Edilson chegou pelas minhas costas e deu uma facada no meu pescoço
; Que
eu joguei uma folha de telha nele e logo em seguida desmaiei
; Que só acordei quando já estava no Hospital; Que não sei informar se ele já estava com a faca durante a nossa discussão, ou se ele pegou a faca posteriormente; Que recebi ordem (alta) médica na data de ontem”.

O acusado, quando interrogado pela autoridade policial, narrou que:

“
Em razão de estar bêbado, nervoso e descontrolado,
partiu para cima de sua irmã Suely da Silva
, [...] e
desferiu um golpe utilizando uma faca atingindo-a
[...]; Que após agressão saiu de casa, com destino a rua, vindo a abrigar-se no Bar do Juvenal, localizado duas quadras próximo a sua residência; Que está muito arrependido do ato”.

Em juízo, a testemunha, ANDERSON reafirmou as declarações prestadas em sede policial, asseverando que compunha a guarnição que se deslocou até a residência da vítima, mas que ela não estava no local, haja vista ter sido socorrida e conduzida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Declarou que entrevistou a filha da ofendida, ANA MARIA, a qual lhe relatou que foi seu tio, EDILSON, quem desferiu o golpe de faca em sua genitora.

Narrou, ainda, que recebeu uma comunicação de que o recorrente estava próximo ao local dos fatos, mais especificamente no
“Bar do Juvenal”
, razão pela qual se dirigiu até o endereço e efetuou a prisão dele. Por fim, verberou que, enquanto realizava a abordagem do acusado, outra equipe policial comunicou-lhe sobre o estado de saúde da vítima, o qual não era bom, uma vez que “
ela estava com

sangue no pulmão
” e que seria encaminhada para o Hospital Regional.

KENNEDY, ao ser ouvido em juízo, informou que estava no local dos fatos, mas não presenciou o momento em que seu tio desferiu a facada na sua genitora, uma vez que estava na sala da residência, com fone de ouvidos, enquanto eles estavam na área externa do imóvel.

Afirmou que, logo após o ocorrido, sua irmã lhe chamou para auxiliá-la e que, inclusive, os vizinhos foram até o local para prestar socorro à vítima. Disse que o acusado “
perseguia
” sua mãe e que ele não gostava da presença deles [do informante, da sua irmã e de sua genitora] na residência. Confirmou que o acusado, sempre que bebia, ficava alterado, mas acredita que no dia dos fatos ele estava bastante sóbrio e consciente de suas atitudes, porquanto a dinâmica da facada [pelas costas, atingindo a garganta da vítima] “
não era ação de uma pessoa embriagada”
.

Declarou que o golpe atingiu uma região letal e que se ele “
fosse um pouco mais profundo”,
teria ceifado a vida da ofendida. Revelou que não pôde precisar quanto tempo a vítima ficou hospitalizada, mas acredita que foi em torno de 3 (três) a 4 (quatro) dias. Por fim, relatou que, após ser atingida, sua genitora ainda arremessou uma telha na direção do acusado, porém, ele conseguiu se evadir do local.

A filha da ofendida, ANA MARIA, declarou que, à época que se mudou para a residência do seu avô – local onde o acusado também mora –, o relacionamento entre todos os familiares era bastante harmonioso; contudo, com o passar do tempo EDILSON mudou de comportamento, ficando bastante agressivo. Asseverou que já presenciou, em outras oportunidades, o recorrente agredir verbalmente sua genitora, xingando-a de palavras de baixo calão.

Narrou que o acusado “
tem mania de ameaçar as pessoas”
e que costuma “
andar com uma faca na cintura”
. Disse que, no dia dos fatos, sua genitora estava utilizando a máquina de lavar-roupas e que EDILSON começou a ficar alterado porque queria fazer uso do eletrodoméstico. Acrescentou que se dirigiu para a sala da residência e seu tio e sua mãe foram para a frente do imóvel, momento em que ele começou a xingar a vítima de “
vagabunda e prostituta”
.

Relatou que, do local onde estava, visualizou o acusado se aproximando e desferindo o golpe de faca no pescoço de sua genitora; entretanto, em razão de tudo ter acontecido tão depressa, não conseguiu, sequer, alertá-la. Por derradeiro, detalhou que o acusado, comumente, fazia uso de bebida alcoólica e que, quando se embriagava, sempre “
chegava
[na residência]
e ia dormir”
, razão pela qual acredita que ele estava bastante sóbrio no dia do crime.

A vítima, SUELY, ouvida na instrução processual, afirmou que reside com seu genitor, seus filhos, KENNEDY e ANA MARIA, e que EDILSON mora num quarto, localizado nos fundos do imóvel.

Narrou que evita discutir com o acusado, uma vez que ele faz uso excessivo de álcool. Asseverou que, no dia dos fatos, estava lavando roupas com a sua filha, ANA MARIA, e que o acusado chegou lhe dizendo que ela “
estava utilizando a energia elétrica do pai deles”
; contudo, não lhe deu muita satisfação, limitando a respondê-lo que “
resolveria essa questão da energia diretamente com seu genitor”
.

Declarou que o recorrente “
resmungou e a xingou de vagabunda”
, porém, antes dele sair, replicou-lhe com os seguintes dizeres: “
Eu não tenho medo de você. Eu não fiz nada para você e eu não sou vagabunda”.

Descreveu que estava sentada atrás de um pilar da residência, conversando com sua filha, quando o acusado retornou e lhe esfaqueou no pescoço. Confirmou que, antes dos fatos, não houve nenhuma discussão ou desavença entre ambos, tampouco proferiu dizeres que “
viessem a despertar a fúria do acusado
”.

Disse não ter ciência se, no fatídico dia, o acusado havia ingerido bebida alcoólica, porém, foi enfática em afirmar que ele aparentava estar sóbrio. Verberou que, após o golpe, EDILSON saiu andando “
como se nada tivesse acontecido
” e que, mesmo ferida, ainda arremessou uma telha na direção dele, porém, não sabe se o atingiu, haja vista estar sangrando bastante. Por fim, disse que foi socorrida pelos vizinhos e que ficou internada.

Por sua vez, o apelante afirmou não se lembrar do ocorrido, uma vez que estava embriagado no dia dos fatos. Confirmou que sempre andava com uma faca de serra, porque é “
catador de latinhas”.
Disse não se recordar das declarações prestadas em sede policial, haja vista que, usualmente, “
esquece das coisas”
.

Pronunciado, EDILSON interpôs recurso em sentido estrito, que foi desprovido à unanimidade por esta 1a Câmara Criminal, em acórdão da minha Relatoria. [RESE n. 1012128-19.2020.8.11.0000].

Na sessão plenária, SUELY repisou as declarações dadas na primeira fase do
judicium accusationis
, descrevendo a dinâmica dos fatos.

As demais testemunhas foram dispensadas pelas partes.

Interrogado, EDILSON manifestou o desejo de permanecer em silêncio.

Após deliberação dos jurados, EDILSON foi condenado por tentativa de feminicídio qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima.

Ao dosar a pena, o Juiz Presidente do Júri assim se pronunciou:

“A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo. Em relação aos antecedentes criminais deixo de considera-lo para não implicar em bis in idem, com a reincidência. Em relação aos elementos de
conduta social
e a
personalidade
destoam do almejado pela sociedade, posto que
o réu ostenta uma extensa lista de registros por crime doméstico. Logo, é tido por violento no âmbito familiar. Logo majoro a pena em 06 (seis) meses
. Às circunstâncias do crime são reprováveis, posto que vítima teve impossibilitada sua defesa. Ocorre que o Corpo de Sentença reconheceu tal situação como sendo qualificadora ao tipo penal, portanto deixo de me manifestar nesta fase. Os motivos do delito são por si reprováveis, pois o réu agiu enraivecido durante uma discussão banal pelo uso de uma máquina de lavar roupas, sendo certa que a motivação foi fútil. Restou ainda reconhecido que o crime ocorreu contra a mulher exercida por razões do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar; neste especial temos que nossa nação é a campeã mundial de crimes de violência doméstica contra as mulheres, o que é vergonhoso e precisa ser duramente punido. Infelizmente, entre janeiro a setembro de 2019, 61 mulheres foram assassinadas em Mato Grosso e 14 mil ameaçadas neste curto período. Por outro lado, em decorrência da pandemia de Covid-19, os casos de feminicídio aumentaram 58% em Mato Grosso em 2020 em comparação com 2019 (https://g1.globo.com/mt/matogrosso/noticia/2021/02/10/casos-de-feminicidio-aumentam-58percent-em-mato-grosso-em-2020-em-comparacao-com-2019.ghtml). Nesta toada, infelizmente a cidade de Rondonópolis é a de maior vergonha, pois neste ano de 2021 é a campeã estadual na estatística de feminicídios, estando ainda entre as mais violentas para as mulheres na região Centro-Oeste (https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/06/brasil-registra-1338-feminicidios-na-pandemiacom-forte-alta-no-norte-e-no-centro-ste.shtml). Logo aumento a pena em 05 (cinco) anos pelo motivo fútil e pelo feminicídio. O delito deixou consequências, conforme declarado pela vítima que teve que ser hospitalizada por mais de 04 (quatro) dias, para tratamento médico, inclusive tendo que fazer uso de dreno, em consequência do ferimento provocado pelo golpe; constante no laudo médico. Aduz ela que mesmo submetendo-se a tratamento, a vítima ficou impossibilitada de trabalhar por vários meses, havendo a necessidade de recorrer ao INSS para receber auxilio saúde. Ademais, ela e sua filha tiveram danos psicológicos, conforme consta nos autos. Portanto majoro a pena em 01 (um) ano. Entendo que a vítima contribuiu em nada contribuiu a conduta maléfica do agente. Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O réu é reincidente, tendo condenação por outros delitos, inclusive um por Violência Doméstica que cometeu o presente crime durante o cumprimento de pena naquele executivo. Tal peculiaridade não pode ser ignorada, logo agravo a pena 02 (dois) anos por se tratar reincidência em violência doméstica cometida durante o cumprimento de pena. Não existem atenuantes. Temos ainda, que restou certo que o crime foi praticado na presença de descendente da vítima, logo deve ser imposto o aumento de pena de um terço, conforme determina o art. 121, § 7o, III, do CP. Por outro lado, restou reconhecido que o crime restou na esfera do tentado, tendo o réu recorrido quase a totalidade do iter criminis, pois, apesar de golpe único, atingiu área fatal, levando à vítima a ser hospitalizada por mais de 04 (quatro) dias, com sério risco de vida, conforme atestado pelo médico. Logo, a diminuição deve ser o mínimo legal, de um terço. Desta feita, entendo que a redução ao caso deve ser mínima, ou seja, um terço. Assim, torno-a definitiva em 18 (dezoito) anos e 10 (dez) meses de reclusão”.

A irresignação recursal, como dito, cinge-se ao cálculo dosimétrico, que passo a analisar.

No que pertine à conduta e à personalidade do réu, o histórico criminal dele
não serve de fundamento para negativar referidas circunstâncias judiciais. Nesse sentido:

[...] 5.
Quanto à personalidade, é cediço que condenações transitadas em julgado, mesmo que em maior número, não podem ser utilizadas para majorar a pena-base em mais de uma circunstância judicial
,
devendo ser valoradas somente a título de maus antecedentes
. Precedentes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, em recente julgado, a Terceira Seção desta Corte Superior dispôs que ‘a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra
a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social
.
[EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Terceira Seção, DJe 26/4/2019].

“[...] 1. Sabe-se que dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, somente passível de revisão por esta Corte em caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Contudo, no caso, houve a inobservância quanto aos parâmetros legais, tendo em vista que foram utilizados fundamentos inidôneos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade, cabendo, por isso, a intervenção desta Corte para corrigir essa ilegalidade. 2. No caso, foram utilizados diversos processos transitados em julgado para valorar negativamente não apenas os maus antecedentes, mas também a conduta social e a personalidade. Contudo,
a Terceira Seção deste Tribunal assentou o entendimento no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais
,
não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
. Precedentes”
[
STJ, AgRg no HC 456.060/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020].

Desse modo, concluo que deve ser afastada a negativação da personalidade e da conduta social do apelante.

Em relação aos
motivos do crime
, o magistrado aumentou a pena-base em 5 [cinco] anos, utilizando-se de duas das três qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença – motivo fútil e feminicídio para desvalorá-lo, o que se afigura idôneo, consoante remansosa jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017) [...] [HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021].

No entanto, o
quantum
utilizado para uma única circunstância judicial, qual seja, 5 [cinco] anos, afigura-se exagerado, razão pela qual o redimensiono para 1/6 [um sexto].

As consequências do crime, por sua vez, foram graves e a negativação delas está devidamente fundamentada no período em que a vítima esteve internada e depois permaneceu usando dreno, incapacitando-a para o exercício de atividade laboral por vários meses, além dos danos psicológicos causados, que obrigaram SUELY e sua filha, que presenciou o crime, a recorrer a auxílio de profissionais especializados, no intuito de terem a saúde mental e psíquica restabelecida.

Portanto, deve ser mantida a exasperação da pena-base, neste ponto.

No dizente à fração da tentativa, a farta prova documental acostada – laudo pericial e prontuário médico da vítima – demonstram que o apelante percorreu todo o
iter criminis
e que a vida de sua irmã SUELY não foi ceifada por circunstâncias alheias à sua vontade, pois o golpe de faca foi desferido no pescoço da vítima, pelas costas, atingindo região vital, causando-lhe sério risco à vida da vítima.

Concluo, portanto, que a ação delituosa se aproximou bastante do resultado morte, motivo pelo qual mantenho a fração relativa à tentativa no mínimo legal de 1/3 [um terço], tal como fixado pelo juízo
a quo
.

Passo ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, remanesce a negativação das consequências e dos motivos do crime, razão pela qual fixo a pena-base em 15 [quinze] anos de reclusão.

Na etapa intermediária, incide a agravante da reincidência, fixada em 2 [dois] anos pelo juízo de origem, o que mantenho, alcançando a pena provisória 17 [dezessete] anos.

Na fase derradeira, há a causa de aumento prevista no art. 121, § 7o, III, do CP, uma vez que o crime foi praticado na presença de descendente da vítima, na fração mínima de 1/3 [um terço], elevando a pena para 22 [vinte dois] anos e 8 [oito] meses de reclusão e a causa de diminuição referente à tentativa, de 1/3 [um terço], de modo que fixo a pena definitiva em 15 [quinze] anos, 1 [um] mês e 10 [dez] dias de reclusão.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo aviado pela Defensoria Pública em favor de EDILSON CAETANO DA SILVA para afastar a negativação da personalidade e da conduta social na primeira fase dosimétrica e redimensionar o
quantum
da pena para
15 [quinze] anos, 1 [um] mês e 10 [dez] dias de reclusão
, em regime inicial fechado, mantida, no mais, a sentença combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022